Tribunal: TJSP
Processo: 2057175-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO (fase de cumprimento de sentença) – Impugnação acolhida – Pretensão à fixação de honorários em favor do patrono das executadas – Cabimento – Entendimento adotado pelo STJ em regime de recurso repetitivo – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057175-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO, LIMA & LOBO ADVOCACIA E
CONSULTORIA, é agravado EGIL GERMANO GUARIZA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057175-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.439 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2057175-20.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Wambier, Yamasaki, Bevervanço, Lima & Lobo Advocacia e
Consultoria.
Agravado: Egil Germano Guariza.
Interessada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Juiz: Luiz Antonio Carrer.
Voto 24.439
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INDENIZAÇÃO (fase de cumprimento de
sentença) Impugnação acolhida Pretensão à
fixação de honorários em favor do patrono das
executadas Cabimento Entendimento adotado
pelo STJ em regime de recurso repetitivo

Decisão reformada Recurso provido.

1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e indenização (fase de cumprimento de
sentença), do agravado à agravante e outra (com embargos de declaração
rejeitados), manteve decisão que acolheu a impugnação e deixou de
condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 453 e 466
da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057175-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.439 - (kn)
3
Diz-se que o Juízo de origem deixou de levar em
consideração o disposto no artigo 85, § 1o, do CPC, na medida em que são
devidos honorários no cumprimento de sentença. Assevera que acolhida a
impugnação, cabível a fixação de honorários aos patronos da agravante.
Colaciona jurisprudência. Pede reforma da decisão.
Processado no só efeito devolutivo (fls. 230/231).
O agravado se opôs ao julgamento virtual do recurso (fl.
235/236).
Veio resposta (fls. 238/251).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive
acesso aos autos de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Recurso fundado. De fato, a petição de fls. 35/39 deu início
ao cumprimento de sentença, pelo autor, relativamente ao débito atualizado
da condenação de danos morais arbitrada na sentença no valor de
R$9.316,97 (fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057175-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.439 - (kn)
4
As executadas apresentaram impugnação (fls. 106/143). O
exequente se manifestou a respeito (fls. 164/180).
Em prosseguimento, sobreveio decisão que acolheu a
impugnação, mas deixou de fixar honorários advocatícios (fl. 213).
Opostos embargos de declaração pelas executadas (fls. 218/220), sobreveio
manifestação do exequente (fls. 224/225), restando rejeitados (fls. 226).
Da análise de todo o processado, extrai-se que a agravante tem
razão.
Isto porque, restando acolhida a impugnação ao cumprimento
de sentença, possui razão a agravante quanto à sua pretensão, que visa
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência a seu favor.
Aliás, essa questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do REsp 1.134.186/RS, que tramitou sob o
rito dos recursos repetitivos, a saber:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057175-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.439 - (kn)
5
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após
a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial
provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe 21.10.2011).
Nesse sentido, deve ser observado o direito da agravante a
honorários advocatícios, porquanto a impugnação obteve acolhimento.
Também a respeito mutatis mutandis:
“Agravo de instrumento. Ação revisional de
cláusulas contratuais. Fase de cumprimento de
sentença.
Impugnação
parcialmente
acolhida.
Possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios, em favor do executado (agravante).
Recurso
repetitivo
no
1.134.186/RS
(STJ).
Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor
do
débito
exequendo
reduzido
(R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057175-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.439 - (kn)
6
38.718,22). Percentual que atende aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação do
artigo 85, §2o, do CPC/2015. Agravo de
instrumento parcialmente provido”. (Agravo de
Instrumento
2129381-71.2016.8.26.0000,
Rel.
Edson Luiz de Queiróz, 18a Câmara de Direito
Privado/TJSP, d.j. 13.09.2016);
“Fase de cumprimento de sentença. Impugnação.
Acolhimento, com arbitramento de honorários
advocatícios. Agravo de instrumento. São devidos
honorários advocatícios em caso de acolhimento,
ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento
de sentença, conforme precedente do STJ em
recurso repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
2106217-77.2016.8.26.0000,
Rel.
Virgílio
de
Oliveira
Júior,
21a
Câmara
de
Direito
Privado/TJSP, julgado em 02.08.2016).
Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma a fim de
que o agravado/exequente/impugnado, Egil Germano Guarize, seja
condenado ao pagamento de honorários advocatícios à agravante, patrona
das executadas/interessadas, que ora são fixados, por equidade, em
R$1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057175-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.439 - (kn)
7
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.

Vicentini Barroso